Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-19.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000817-19.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): MARIA IVETE DE OLIVEIRA, ITANA FREITAS SANTOS LISBOA APELADO: JOSIMEIRE DE ASSIS SILVA (CNPJ: 42.156.042/0001-66) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL SEM A PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS EFETIVOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000817-19.2016.8.05.0044, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e como apelado JOSIMEIRE DE ASSIS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.